Tribunal: TJMT
Processo: 1014536-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014536-16.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), JOSE VICTOR SILVA DE FRANCA - CPF: 048.637.531-52 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 068.507.111-13 (TERCEIRO INTERESSADO), THEYLON KLEIN DE LIMA - CPF: 061.148.381-57 (VÍTIMA), MONICK CAMILLY PASSOS VIEIRA - CPF: 074.029.221-89 (VÍTIMA), MARIA ADELMA AUGUSTA DOS SANTOS - CPF: 915.746.501-06 (ADVOGADO), KELLEN CRISTINA NASCIMENTO DE BRITO - CPF: 049.200.201-04 (ADVOGADO), MARIA ADELMA AUGUSTA DOS SANTOS - CPF: 915.746.501-06 (IMPETRANTE), KELLEN CRISTINA NASCIMENTO DE BRITO - CPF: 049.200.201-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TORTURA E TRÁFICO DE DROGAS –
PRISÃO PREVENTIVA –
PRELIMINAR DA PGJ:
NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO JÁ FORMULADO ANTERIORMENTE – REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR JÁ APRECIADOS – ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE
HABEAS CORPUS
ANTERIOR – REITERAÇÃO DE PEDIDO –
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO –
MÉRITO:

NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMILICIAR E POR QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO ACOLHIMENTO –
ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – TESE DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO
A QUO
E INCOMPATÍVEL COM A ESTREITA VIA DO
HABEAS CORPUS
– EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO CARACTERIZADO – REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inviável a apreciação de tese já debatida em outro
habeas corpus
anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente, sobretudo quando não apontada alteração do quadro fático-processual, mormente porque já foram analisados os requisitos da prisão preventiva.

Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente.

Inviável a análise da tese de quebra da cadeira de custódia neste momento, por esta via estreita do
habeas corpus
, notadamente porque é imprescindível a incursão e revolvimento dos autos, além de a questão não ter sido submetida ao Juízo
a quo
.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica no caso em que o feito está tramitando regularmente e inclusive encontra-se encerrada a instrução processual, devendo observar o disposto na Súmula 52 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
José Victor Silva de França
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 4 de janeiro de 2023. Narra que inicialmente ele foi autuado e indiciado pela prática do delito de tortura, porém, posteriormente, foi denunciado também pelo crime de tráfico de drogas.

Aduz que a instrução criminal foi encerrada e a autoridade apontada como coatora converteu as alegações finais orais em memoriais escritos, e afirma que prolongou, injustificadamente, a custódia cautelar do favorecido, bem como alega excesso de prazo para a apresentação dos memoriais pelo Ministério Público, considerando o prazo de intimação que consta no sistema de 10 dias.

Narra que foi formulado perante o Juízo a quo pedido de revogação da prisão preventiva e, em 6.6.2023, teve o pedido de excesso de prazo indeferido, porque a delonga processual não teria sido causada pelo Juízo ou pelo parquet, contudo, sustenta que não se pode atribuir a demora para a conclusão do feito à defesa e ressalta que o paciente está segregado há seis meses e que não pode ser mantido preso.

Consignou na inicial ainda a respeito da nulidade das provas obtidas ilicitamente, em relação ao delito de tráfico de drogas, ante a violação do domicílio, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, sobre o ingresso indevido na residência do indivíduo, sem a devida autorização judicial.

Outrossim, argumenta que a residência onde foi encontrada a droga não pertence ao beneficiário e nem foi nesse local que ele foi preso em flagrante, de modo que inexistem indícios de autoria delitiva.

De outro modo, alega que ‘houve quebra na cadeia de custódia da prova, porquanto não há qualquer registro documental sobre o modo de coleta, acondicionamento e preservação da droga apreendida, quais os agentes públicos que tiveram contato com o entorpecente, quando tais contatos aconteceram e qual o trajeto administrativo interno percorrido pela droga, uma vez apreendida pela polícia’ – Id. 172957651, p. 12.

Além disso, impugna o decreto constritivo e sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão cautelar, de modo que não deve ser mantida, aduzindo ainda que são suficientes no presente caso a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, destacando a excepcionalidade da custódia cautelar, juntando precedentes jurisprudenciais nesse sentido.

Diante disso, requer liminarmente a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão cautelar do beneficiário, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, ou para que seja recomendado à autoridade acoimada de coatora ‘para garantir ao paciente o julgamento do processo em prazo razoável’.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório, e, caso não acolhida a pretensão da defesa, que seja realizado o distinguishing entre os casos (Id. 172957651). (...)”
– Id. 173249655, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id.
173249655
).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 173593162).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento de parte do
writ
e, no mérito, pela
denegação
da ordem (Id. 176017658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importante analisar a preliminar arguida pela douta Procuradoria-Geral de Justiça de não conhecimento da presente ação constitucional

no tocante aos
requisitos da prisão preventiva
, uma vez que já foi impetrado
habeas corpus
anteriormente tratando de tal matéria.

Insta salientar que, de acordo com a doutrina e jurisprudência pacíficas, só é admissível nova impetração de
habeas corpus
quando há matéria inédita a ser analisada, a qual não foi objeto de deliberação anterior, a apresentação de novos fundamentos de fato e de direito é imprescindível para que se possibilite nova apreciação da questão.

No entanto, da detida análise do presente
writ
, verifico que parte do pedido constante neste remédio heroico coincide com aquele constante em outro
habeas corpus,
de minha relatoria, já apreciado por este Tribunal:
HC n. 1000218-28.2023.8.11.0000
, julgado em 8 de março de 2023, que rejeitou a alegação de ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, e, a unanimidade,
denegou
a ordem pretendida, conforme disposto no seguinte ementário:

“
HABEAS CORPUS
– TORTURA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

O
habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não cabendo a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

Revela-se adequada a custódia preventiva com vistas à garantia da ordem pública, se elevada a gravidade da conduta praticada pelo paciente, que ao que consta, participaria ainda da facção criminosa “Comando Vermelho”, devido ao
modus operandi
adotado na consumação do crime e que causou intenso sofrimento físico nas vítimas, inclusive contra uma criança de apenas 2 anos de idade.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.
”

Quando da análise da referida ação constitucional fora constatada a inexistência de constrangimento ilegal, na medida em que o Juízo de origem fundamentou adequadamente o decreto constritivo, com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP, bem como justificou a necessidade da custódia cautelar.

Portanto, a prisão preventiva do paciente foi recentemente mantida por este Tribunal (8.3.2023), ante a presença dos pressupostos necessários a manutenção da medida e inadequação da sua substituição por outras medidas cautelares, de modo que não verifico alteração fático-processual apta a revogar a medida constritiva, tratando-se de mera reiteração de pedido neste
writ
.

Desse modo,
acolho
a preliminar arguida pela PGJ, logo,
conheço

parcialmente
da ordem constitucional impetrada, uma vez que os requisitos da prisão preventiva do beneficiário já foram apreciados.

Tendo em vista que o impetrante trouxe novas teses no presente
habeas corpus
– nulidade da busca e apreensão domiciliar e por quebra na cadeia de custódia da prova, e ainda, constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa –, passo à análise do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do paciente
José Victor Silva de França
, seja pelas nulidades apontadas que tornam a sua prisão ilegal ou seja pelo excesso de prazo para a formação da culpa.

Todavia, verifico que não ficou configurado o alegado constrangimento ilegal.

Consoante exposto anteriormente, em sede de liminar, a autoridade apontada como coatora, ao manter a custódia cautelar do favorecido, fundamentou a decisão de forma idônea, consignando que não houve ilegalidade na atuação policial e que se mantém presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como afastou, motivadamente, a alegação de excesso de prazo.

A respeito da atuação policial, convém trazer as ponderações efetuadas pelo juiz singular:

“(...) Compulsando os autos extrai-se que no dia dos fatos, a equipe de Policiais foi acionada via 190, onde foi informado que no endereço descrito na denuncia estaria ocorrendo barulhos estranhos. Ao se deslocar até o local a guarnição localizou os acusados agredindo, ameaçando as vítimas, bem como revirando seus pertences, ocasião em que foram abordados. Ao serem indagados, Carlos Eduardo afirmou a guarnição que em sua casa havia porções de cocaína, comprimidos de ecstasy, maconha e inclusive informou o local onde estavam guardadas.

Note-se que os réus foram pegos em flagrante, dentro de sua residência, onde guardava e mantinha em depósito drogas, evidenciado o flagrante no crime de tráfico de drogas.

Com efeito, haviam elementos suficientes para indicar que o local era utilizado como reduto para a comercialização de substância entorpecente, circunstância esta que foi corroborada pela própria confissão do denunciado.

Desta forma, a diligência feita pelos policiais no imóvel foi necessária para cessar a prática delituosa, cabendo destacar que só foi realizada porque existiam indícios de que os denunciados mantinham drogas em depósito naquele local.

Como é cediço, o delito de tráfico ilícito de entorpecente, nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, é de natureza permanente, cujo momento consumativo se protrai no tempo.

Assim, verifica-se que os elementos de convicção colhidos pela autoridade policial até a presente data demonstraram que os réus “guardavam” e/ou “tinham em depósito” a substância que foi apreendida, caracterizando-se situação de flagrância, razão pela qual, não há que se falar em desrespeito à inviolabilidade do domicílio, uma vez que incidente a exceção ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal/88. (...)”
– Id. 172957653, p. 220.

De fato, verifica-se que a busca e apreensão domiciliar decorreu do desdobramento fático, uma vez que o paciente e o corréu Carlos Eduardo Ferreira dos Santos foram abordados pela Polícia no instante em que estavam, em tese, perpetrando o delito de tortura e, nessa ocasião, o citado coacusado assumiu que teria entorpecentes em sua residência, onde foi efetuada a busca e localizadas as drogas.

Saliente-se que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a realização de busca domiciliar a qualquer momento (STJ -
HC
188195 DF 2010/0193763-8).

Assim, tendo em vista o estado de flagrância não há falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar.

Também descabe cogitar em nulidade pela quebra da cadeia de custódia da prova obtida.

Impende consignar que a matéria nem sequer foi submetida ao Juízo de origem, de maneira que a sua apreciação nesta oportunidade incorreria em indevida supressão de instância.

Não obstante, oportuno consignar que se considera cadeia de custódia todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, de modo que a quebra ocorre quando há alguma irregularidade, interferência, durante o trâmite que pode resultar na imprestabilidade da prova. Todavia, importante ressaltar que a quebra na cadeia de custódia não gera, obrigatoriamente, a nulidade da prova colhida.

Convém trazer o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“Com a mais respeitosa vênia àqueles que defendem a tese de que a violação da cadeia de custódia implica, de plano e por si só, a inadmissibilidade ou a nulidade da prova, de modo a atrair as regras de exclusão da prova ilícita, parece-me mais adequada aquela posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável”
(STJ,
HC
653.515, Min. Rogerio Schietti Cruz).

Destarte, entendo ser inviável a análise dessa tese neste momento, por esta via estreita do
habeas corpus
, notadamente porque é imprescindível a incursão e revolvimento dos autos.

Nesse ponto, ressalto que
“a alegação de quebra de referida documentação cronológica acompanhada de mais de uma versão dos eventos empíricos não pode ser reconhecida nos limites da ação de habeas corpus”
(STJ, RHC 104.176/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma).

Logo, não vejo como acolher a alegada nulidade por quebra da cadeia de custódia, devendo a questão ser submetida ao Juízo
a quo
.

De outro modo, também não merece amparo a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.

Insta consignar que a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

No entanto, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, em certas circunstâncias é imprescindível maior dilação do prazo em virtude das particularidades

de cada caso concreto.

Nesse sentido, convém trazer a orientação do Tribunal Superior:
“(...)
A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário.
(...)”
(STJ, RHC n. 49992/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 26.5.2015).

Com efeito, a aferição acerca de eventual excesso de prazo depende, inexoravelmente, de uma apreciação prévia da complexidade dos fatos em apuração no processo de origem, bem como de estudo aprofundado dos andamentos processuais.

In casu
, verifica-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 4.1.2023, e, pouco mais de cinco meses, a instrução processual foi encerrada, tendo o feito originário tramitado regularmente e está na fase final, inexistindo desídia por parte da autoridade judiciária.

Nesse aspecto, conforme já mencionado em sede de liminar, deve-se observar o
que preceitua a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

Além disso, ponderou-se que os prazos para a apresentação dos memoriais escritos pelas partes são impróprios, desse modo, a depender das particularidades do caso e demais interferências no feito, eventualmente, as peças são juntadas ao feito a destempo.

Conquanto o impetrante tenha impugnado a respeito da demora por parte do
parquet
para a juntada dos memoriais escritos, em consulta ao processo de origem, constatei que a peça já foi anexada ao feito em 10.7.2023, bem como os memoriais referente ao corréu Carlos Eduardo, de modo que o feito, atualmente, está pendente da juntada dos memoriais escritos da defesa do ora paciente.

Dessa forma, com o exame dos andamentos processuais da ação penal originária, não visualizo demora desarrazoada no trâmite do processo, de modo que não há qualquer demonstração quanto à suposta desídia estatal e, portanto, não está configurado o alegado constrangimento ilegal.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente
o presente
writ
e
denego
a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023